Tribunal: TJDFT
Processo: 0720659-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade.

2. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública e da instrução processual, diante da periculosidade do paciente e de sua evasão do distrito da culpa, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.

3. Ordem denegada.